Tribunal: STF
Processo: ARE 1414435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR.



    I – Trata-se de ação ajuizada em face da União por FERNANDO CESAR DA SILVA OLIVEIRA, militar do Exército Brasileiro, em que pleiteia provimento que, declarando sua incolumidade salarial, declare a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do art. 8º da Lei 13.954/19, para condenar a União a reimplantar o Adicional por Tempo de Serviço, no mesmo percentual que recebia antes da vigência da mencionada lei, cumulativamente com o Adicional de Compensação por Disponibilidade no percentual definido no Anexo II da aludida lei 13.954/19, desde 1º de janeiro de 2020, com reflexo nas demais parcelas remuneratórias. O pedido foi julgado improcedente.



    II – O autor alega, resumidamente, “evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou por outro mais vantajoso, pois, fosse assim, estaria o beneficiário militar sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso XV, do art. 37, da Constituição Federal”.



    III – Consta da sentença recorrida:



    “II-FUNDAMENTAÇÃO 



    Dispõe a Lei 13.954/2019 em seu art 8º, § 1º, que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso".



    Como se observa, o legislador vedou a concessão do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, tendo sido assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar entender mais vantajoso. No entendimento do STF não há ofensa ao direito adquirido, a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI 13.954/19. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pela UNIÃO e recurso adesivo da parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos que julgou parcialmente procedente o pedido de militar inativo para que fosse declarado o direito à percepção de forma cumulada do Adicional por Tempo de Serviço e do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, em seu percentual máximo, e diferenças decorrentes, bem como condenou a União, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC1 2. Gratuidade da Justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende tão somente da declaração da parte (autora, no caso concreto) acerca de sua carência de condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao atendimento de suas necessidades básicas, levando em conta não apenas o valor dos rendimentos mensais, mas também seu comprometimento com aquelas despesas essenciais. Cumprido o requisito legal, pois a parte afirmou não ter condições de arcar com o custo do processo e inexistindo prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, nem mesmo qualquer prova de alteração da situação financeira do autor até o momento, não merece provimento, nesse ponto, o recurso de apelação da União. 3. O legislador previu a impossibilidade de cumulação entre adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e o fez por meio de lei ordinária, nos exatos termos do artigo 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos ((RE nº 563.965/RN-RG). 5. Nesta esteira, observando os holerites do autor juntados aos autos, verifica-se que, mesmo após a supressão do adicional de tempo de serviço, não houve redução do montante global dos proventos do autor. Destaca-se que o adicional de tempo de serviço (ADC T SV INA) era pago até dezembro de 2019, no percentual de 15%, e correspondia ao valor de R$ 925,35, sendo que o valor da receita bruta do autor era de R$ 9.623,64. Já em janeiro de 2020, foi incluído o adicional de compensação de disponibilidade militar (ADC DISP MIL INA), no percentual de 32%, representado pelo valor de R$ 1.974,08, resultando no valor bruto de R$ 10.672,37. 6. Quanto ao percentual máximo de 41% estipulado na Tabela do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, do Anexo II, da Lei n. 13.954/19, agiu com acerto o magistrado. Não compete ao Poder Judiciário estender qualquer vantagem aos que não estão contemplados na lei, sob pena de exercer papel legislativo, a representar verdadeira afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, sob o enfoque de que a pretensão viola a Súmula Vinculante nº 37. 7. Recurso da UNIÃO provido em parte para reformar a reforma a sentença no sentido da improcedência do pedido de cumulação dos adicionais, destacando, por oportuno, que fica mantida a opção administrativa do militar pelo recebimento do adicional mais vantajoso, nos termos da parte final o do §1º do art. 8º a Lei n. 13.954/19. Recurso adesivo não provido. (APELAÇÃO CÍVEL.ApCiv 5002972-56.2020.4.03.6103, TRF3-1ª Turma, eDJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2021)



    No presente caso, não restou demonstrada ofensa à irredutibilidade dos proventos.



    Por fim, cumpre lembrar que o STF já fixou, na Súmula 339, que: “Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”



    Destarte, o pedido não deve ser acolhido.



    III-DISPOSITIVO



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.



    IV – Não merece reforma a sentença recorrida. Nos termos do disposto no art. 30 da MP 2.215-10/01, o adicional por tempo de serviço incorporou-se aos proventos dos servidores militares como vantagem de caráter pessoal.



    V – Por seu turno, a Lei 13.954/19 estabeleceu que o adicional de compensação, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, não pode ser concedido de forma cumulativa com o adicional de tempo de serviço, previsto no art. 3º, IV, da MP 2.215-10/01 (§ 1º do art. 8º da Lei 13.954/19). Portanto, trata-se de vantagem que veio equiparar a remuneração na carreira militar entre os pares, de forma que aqueles contemplados com a vantagem pessoal, com soldo maior, devem optar pelo adicional mais vantajoso. Não há base legal ou constitucional para a acumulação.



    VI – A alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VII – Hipótese em que não ficou demonstrada a redução vencimental, o que induz à constitucionalidade da medida legislativa que impediu a acumulação. Precedente desta 3ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1030244-11.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 13/4/2021 e da 2ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1033657-32.2020.4.01.3400, Relator Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. em 24/3/2021.



    VIII – Veja-se ainda:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido”.



    (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020).



    IX – De observar que o Supremo Tribunal Federal, com o Tema n. 1175 (ARE 1341061), decidiu nos seguintes termos: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.



    X – Recurso desprovido.



    XI – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/2015).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente